Tribunal: TJSP
Processo: 1000828-98.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS NÃO CONSIDERADOS NOVOS, CUJA ASSERTIVA DE QUITAÇÃO DECORRIA DESDE A PETIÇÃO INICIAL. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO PARA CONTRAPOSIÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA (RÉ). RECONHECIMENTO DE QUE O AUTOR PAGOU DETERMINADOS

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS NÃO CONSIDERADOS NOVOS, CUJA ASSERTIVA DE QUITAÇÃO DECORRIA DESDE A PETIÇÃO INICIAL. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO PARA CONTRAPOSIÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA (RÉ). RECONHECIMENTO DE QUE O AUTOR PAGOU DETERMINADOS VALORES, AINDA QUE TENHA DADO CAUSA À RESCISÃO DO NEGÓCIO POR INADIMPLEMENTO UNILATERAL NÃO COMPROVADO. ATRASO ATRIBUÍDO À RÉ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. No caso em julgamento, o autor fez a juntada de determinados comprovantes de pagamento das prestações vinculadas ao contrato celebrado com a ré de compromisso de compra e venda de lote de forma extemporânea. Garantido o contraditório à ré para manifestação, a demonstração do autor foi considerada legítima e justificada, não se tratando de documentos novos, porquanto desde a petição inicial a assertiva de que havia feito alguns pagamentos se revelou verdadeira com todo o conjunto probatório reunido neste processo, incluindo as conversas mantidas por aplicativo de mensagens mantidas com a ré, que admitiu o recebimento das prestações.